Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (AGRAVADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVADO), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVANTE), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (AGRAVANTE), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.265/STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) em face de acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios pelo regime percentual do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, em execução fiscal na qual os agravados foram excluídos do polo passivo por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que manteve os honorários advocatícios pelo regime percentual deve ser retratado para adequação ao Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, que impõe a fixação por apreciação equitativa nos casos de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo n. 1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que, quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. Como a execução fiscal prossegue em relação à devedora principal, a exclusão dos corresponsáveis não autoriza a adoção da base de cálculo vinculada ao valor da causa ou ao proveito econômico obtido, razão pela qual o acórdão anterior deve ser retratado para adequação ao precedente vinculante.

5. Observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se razoável a fixação dos honorários em valor certo. Também é cabível a incidência
do art. 90, § 4o, do CPC, porque a Fazenda Pública não resistiu ao pedido de exclusão dos excipientes, promovendo a retificação do título executivo.

6. O piso da tabela de honorários da OAB, referido no art. 85, § 8o-A, do CPC, possui natureza orientativa e não vinculante, devendo prevalecer, no caso concreto, os vetores da equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido. Agravo de instrumento parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, totalizando R$ 2.500,00.

Tese de julgamento:

“Na exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.030, II, 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A, e 90, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
Tema Repetitivo n. 1.265/STJ; TJDF,
A
pelação
C
ível n.
o
0710824-58.2017.8.07.0018,
R
el
.
Des.Robson Barbosa de Azevedo,7a Turma Cível,julgado em 25.9.2024,publicadono
DJe
em
0
9
/
10
/
2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão (Id. 222501177) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de manter inalterada a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
-MT
que, nos autos da execução fiscal n.
o
1033434-22.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
EUCATUR
-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
OUTROS
, extinguiu parcialmente o processo em relação aos excipientes
UNEP TRANSPORTES LTDA
,
NAIR
VENTORIN
GURGACZ
e
ASSIS GURGACZ
, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, observados os patamares mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa, cujo montante será devido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

A Fazenda Pública interpôs Recurso Especial (Id. 245631698) alegando, em síntese, violação ao art. 85, § 8o, do CPC, e divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais
deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, e não com base nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC.

Na sequência, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Especial até o julgamento definitivo do Tema n. 1.265 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Id. 256241698).

Após o trânsito em julgado do paradigma, sob a premissa do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a
e
. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 353623895).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a e
.
Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão que ora se pretende retratar está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXCIPIENTES – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo comunicação nos autos da execução fiscal sobre a exclusão dos corresponsáveis da certidão de dívida ativa, tampouco a notificação dos devedores no âmbito administrativo a respeito da decisão que reconheceu a ilegitimidade, não há que se falar na falta de interesse processual em relação à exceção de
pré
-executividade manejada com tal finalidade.

2. O princípio da causalidade orienta que os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

3. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que as partes executadas/corresponsáveis somente foram excluídas da execução fiscal após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, deve suportar o ônus
da
sucumbência.

4. Recurso conhecido e não provido.”
(Id. 222501177).

Pois bem.

No caso vertente, o v. acórdão desta c. Câmara, proferido em 24
/0
6
/
2024, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, manteve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor atualizado da causa, com observância dos patamares mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Ocorre que, posteriormente ao julgamento deste feito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
Tema n. 1.265, com a seguinte tese vinculante:
“Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Conforme se extrai dos autos, a situação concreta amolda-se exatamente à hipótese do Tema n. 1.265/STJ, na medida em que os excipientes
UNEP TRANSPORTES LTDA
,
NAIR
VENTORIN
GURGACZ
e
ASSIS GURGACZ
foram excluídos do polo passivo da ação de execução fiscal n
.o
1033434-22.2021.8.11.0041, em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sem que o crédito tributário tenha sido extinto, remanescendo a execução em face da devedora principal
EUCATUR
-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Portanto, não há como se aferir, de forma objetiva, o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, o que inviabiliza a aplicação do regime percentual dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, impondo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

Para o arbitramento dos honorários por equidade, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tais como (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerados esses critérios, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante do trabalho realizado pela defesa, do tempo de tramitação do feito, da relevância do serviço prestado e da pluralidade de excipientes patrocinados.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, tal como reconhecido pelo d. Juízo de origem, porquanto, diante do pedido de
exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública não ofereceu qualquer resistência, tendo promovido a retificação do título executivo com a exclusão dos nomes dos referidos executados da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8o-A do artigo 85 do CPC, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...].”
(TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, publicado no
DJe
em 09/10/2024).
[
g.n
]

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF,
R
el
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
de 16/03/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ,
R
el
.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

Dessa forma, resta evidenciado que o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo não está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o julgado ao entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265 e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, tão somente para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por apreciação equitativa,
nos termos do art.
85,
§ 8o, do CPC,
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do
CPC
, totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos do v. acórdão.

Retornem os autos à
e.
Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026